Tribunal: TJMT
Processo: 1018626-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018626-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DIVINO VIEIRA FERRO - CPF: 210.797.731-34 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), NICOLE ALVES LESSA - CPF: 009.788.881-89 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 039.232.381-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO MÁXIMO PARA ANÁLISE PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A demora injustificada da Administração Pública em processar pedidos administrativos configura uma omissão contínua que impede o início da contagem do prazo decadencial. Em tais situações, a decadência do direito de impetração do mandado de segurança não pode ser considerada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIVINO VIEIRA FERRO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, no mandado de segurança impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (SEMA/MT), que reconheceu a decadência para a impetração do
mandamus
.

O apelante alega ser proprietário do imóvel rural denominado Fazenda RG, localizado no Município de Ribeirão Cascalheira-MT, e que, desde 15/05/2021, aguarda a análise do requerimento de licenciamento ambiental nº 30633/2021. Afirma que a demora injustificada das autoridades coatoras viola o princípio da razoável duração do processo, uma vez que o prazo legal de 180 dias para a conclusão da análise foi amplamente excedido.

Com base no art. 32, III, do Decreto Estadual nº 697/2020, que determina a conclusão do processo de licenciamento ambiental trifásico em até 180 dias, o apelante requer a imediata análise e conclusão do seu requerimento administrativo.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na análise do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança em razão da omissão contínua da Administração Pública em analisar o requerimento administrativo do apelante.

A legislação estabelece que o direito de pleitear mandado de segurança se extingue após 120 dias da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No entanto, essa disposição legal se aplica de maneira diferenciada em casos de omissões continuadas por parte da autoridade pública, que não permitem o início da contagem desse prazo, visto que não há um ato específico que marque o início da contagem do prazo decadencial.

Neste contexto, é necessário reconhecer que a natureza omissiva da conduta impugnada afasta a possibilidade de se determinar um marco inicial claro e inequívoco para a contagem do prazo decadencial, conforme previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.

Portanto, diante da continuidade da omissão por parte da autoridade coatora, a decadência do direito de ação não se verifica.

Além disso, a demora injustificada na apreciação dos procedimentos administrativos sem justificativa plausível constitui afronta ao princípio constitucional da razoabilidade e eficiência, insculpido no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal princípio visa garantir a duração razoável dos processos judiciais e administrativos, assegurando a celeridade na tramitação.

Diante das circunstâncias apresentadas, onde a omissão administrativa se perpetua, impossibilitando o início da contagem do prazo decadencial e violando princípios constitucionais de razoabilidade e eficiência, impõe-se a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo.

Nesse sentido, é evidente a necessidade de reexaminar o mérito do mandado de segurança, afastando-se a declaração de decadência do direito de ação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para rejeitar a tese de decadência e determinar o retorno dos autos à instância originária para que seja analisado o mérito da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024